Tribunal: TJMT
Processo: 1022940-24.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
do.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA/REPARO NÃO REALIZADOS PELOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, na plataforma da primeira Recorrida, uma cadeira gamer Prizi Verde-SE1006E, pelo valor de R$ 733,24 (setecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) na data de 13/04/2021. Informa, todavia, que o produto foi entregue com defeito que inviabiliza o seu uso, sendo acionada a segunda Recorrida, que informou que iria substituir o assento da cadeira, mas não cumpriu com o prometido. Afirma que a despeito de ter tentado administrativamente fosse consertado o produto, não obteve êxito, motivo pelo qual pugna pela troca do mesmo por um igual ou equivalente, ou a devolução do valor despendido.

2.
É cediço que as empresas vendedoras (fornecedoras do produto), fabricante e assistência técnica são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme inteligência do art. 18 do CDC.

3.
Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

4.
Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual.

5.
No caso dos autos, o vício do produto adquirido pelo Recorrido é incontroverso, e na hipótese de vício, aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º, CDC).

6.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

7.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

8.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a condenação a título de danos morais.

10.RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO NETO DA SILVA - CPF: 545.457.811-87 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), MVX COMERCIO ELETRONICO LTDA. - CNPJ: 08.215.490/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração:

1022940-24.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante:

JOÃO NETO DA SILVA

Embargada:

VIA VAREJO S.A / MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO NO MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. VÍCIO RECONHECIDO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.
Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos Aclaratórios é medida impositiva.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO DEFEITUOSO. TROCA/REPARO NÃO REALIZADOS PELOS FORNECEDORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “
IN RE IPSA
”. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postulou reparação por danos morais. Em síntese, informa que adquiriu por meio da internet, na plataforma da primeira Recorrida, uma cadeira gamer Prizi Verde-SE1006E, pelo valor de R$ 733,24 (setecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) na data de 13/04/2021. Informa, todavia, que o produto foi entregue com defeito que inviabiliza o seu uso, sendo acionada a segunda Recorrida, que informou que iria substituir o assento da cadeira, mas não cumpriu com o prometido. Afirma que a despeito de ter tentado administrativamente fosse consertado o produto, não obteve êxito, motivo pelo qual pugna pela troca do mesmo por um igual ou equivalente, ou a devolução do valor despendido.

2.
É cediço que as empresas vendedoras (fornecedoras do produto), fabricante e assistência técnica são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação, conforme inteligência do art. 18 do CDC.

3.
Nos contratos onerosos, a parte que se comprometer a alguma obrigação deve executá-la na forma e no tempo pactuado para que não seja responsabilizado por perdas e danos, conforme artigo 389 do Código Civil.

4.
Assim, qualquer falha na prestação do serviço, seja a não entrega, o atraso, a divergência do produto ou entrega de produto danificado, caracteriza descumprimento contratual.

5.
No caso dos autos, o vício do produto adquirido pelo Recorrido é incontroverso, e na hipótese de vício, aos fornecedores assiste a faculdade de saná-los no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º, CDC).

6.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC), competia à empresa Recorrida (vendedora) realizar a troca do produto defeituoso, ou proceder à devolução dos valores despendidos. Entretanto, assim não o fez.

7.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

8.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao consumidor em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a condenação a título de danos morais.

10.RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

O Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de contradição no acórdão objurgado,
porquanto embora na sessão de julgamento virtual tenha sido dado parcial provimento ao recurso, para condenar os Embargados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), constou no acórdão embargado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como sendo o valor da indenização arbitrada.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
,
é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que há erro material no julgado, porquanto, em que pese
na sessão de julgamento virtual tenha sido dado parcial provimento ao recurso, para condenar os Embargados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), constou no acórdão embargado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como sendo o valor da indenização arbitrada
.

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Nesse compasso, considerando que
na sessão de julgamento virtual tenha sido dado parcial provimento ao recurso, para condenar os Embargados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, tem-se que deve ser sanado o erro material constante do acórdão.

Diante do exposto, CONHEÇO

dos presentes Embargos Declaratórios, e os
ACOLHO
, a fim de

sanar o vício contido no acórdão de Id nº 159364653, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) como sendo o montante da condenação a título de danos morais, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023